Tribunal: STF
Processo: ADI 5630
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pela Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), contra dispositivo da Lei 2.409, de 16 de novembro de 2010, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário desse Estado.
    O ato impugnado possui a seguinte redação:
     “Art. 14 - A remuneração do cargo integrante da carreira de nível superior não poderá ser superior a 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco décimos por cento) do subsídio mensal do cargo de Juiz de Direito Substituto”.
    A requerente aponta violação aos artigos 5º; e 37, XI e § 12, da Constituição Federal.
    Alega, em síntese, ser vedado aos Estados fixar teto ou subtetos remuneratórios diversos dos constitucionalmente previstos. (eDOC 1, p. 8).
    O Governador do Estado do Tocantins, em suas informações, argui preliminarmente a ilegitimidade processual da autora, por 1) não contar entre seus filiados com o sindicato da categoria que pudesse ser afetada pelo ato impugnado; 2) constituir-se em central sindical, não confederação; 3) não poder patrocinar os interesses das pessoas físicas representadas pelos sindicatos, mas apenas os interesses dos próprios sindicatos a ela filiados (eDOC 24, p. 6).
    No mérito, aduz que a norma impugnada não teria disposto a respeito de um subteto, mas apenas definiria o padrão máximo das carreiras auxiliares do Judiciário, o que atenderia à norma do art. 39, § 5º, da Constituição (Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI). (eDOC 24, p. 12)
    A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, em informações, também argui a ilegitimidade ativa da autora. No mérito, sustenta que não viola as regras dos tetos constitucionais, o geral e o próprio de cada Poder, a fixação de padrão remuneratório máximo para carreiras específicas. (eDOC 31)
    A Advogada-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação, diante da carência de legitimação legal das centrais sindicais para propor ações de controle direto de constitucionalidade, e da ausência de procuração com poderes específicos (eDOC 36, p. 8). No mérito, opina pela procedência do pedido, pois não seria possível aos Estados fixar subtetos de forma diversa daquela prevista na Constituição Federal. (eDOC 36, p. 14)
    A autora comunica que tem como filiado o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Tocantins (eDOC 33) e refuta pontos da manifestação da AGU. (eDOC 38) 
    A Procuradora-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação e pela procedência do pedido. (eDOC 50)
    É o relatório.
    Decido.
    A ação não pode ser conhecida, em razão da ilegitimidade ativa da requerente.
    Nos termos do art. 103, IX, da Constituição e do art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999, podem propor ação direta de inconstitucionalidade apenas confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. 
    A jurisprudência do STF não reconhece legitimidade às centrais sindicais, mesmo aquelas de âmbito nacional, para propor ações de controle concentrado. A Corte entende que apenas as Confederações, no sistema sindical brasileiro, preenchem o requisito do inciso IX do art. 103 da Constituição. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES (UGT) – CENTRAL SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – NORMA QUESTIONADA DE NATUREZA REGULAMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, visto não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, ‘parte inicial’, da Constituição Federal. 2. Muito embora ocorrido o reconhecimento formal das centrais sindicais com a edição da Lei nº 11.648/08, a norma não teve o condão de equipará-las às confederações, de modo a sobrelevá-las a um patamar hierárquico superior na estrutura sindical. Ao contrário, criou-se um modelo paralelo de representação, figurando as centrais sindicais como patrocinadoras dos interesses gerais dos trabalhadores, e permanecendo as confederações como mandatárias máximas de uma determinada categoria profissional ou econômica. 3. A fórmula alternativa prevista no art. 103, IX, do Texto Magno, impede que determinada entidade considerada de natureza sindical, não enquadrável no conceito de confederação, venha a se utilizar do rótulo de entidade de classe de âmbito nacional, para fins de legitimação. Precedente. 4. A resolução atacada é carecedora de relação normativa de primariedade em face da Constituição Federal, uma vez que é ato inequivocamente regulamentar, hierarquicamente inferior aos comandos contidos na Lei nº 8.900/94, e, nessa linha, insuscetível de ser atacado por meio de ação direta de inconstitucionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 4.224 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 8.9.2011) 
    Este entendimento foi recentemente reafirmado pela Ministra Cármen Lúcia, relatora da ADI 4.913:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 9.835/2012, DE MATO GROSSO. FORNECIMENTO GRATUITO DE CADEIRAS DE RODAS E APARELHOS AUDITIVOS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA OU AUDITIVA QUE SEJAM RECONHECIDAMENTE POBRES. DEMANDA PROPOSTA POR CENTRAL SINDICAL. PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA COMO ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL OU CONFEDERAÇÃO SINDICAL (INC. IX DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AÇÃO NÃO CONHECIDA”. (ADI 4.913, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.8.2018)
    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, do CPC e 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente